Tribunal: TRF3
Processo: 5002647-47.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
344/775)

5002647-47.2026.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5002647-47.2026.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AGRAVANTE: RB E-COMMERCE LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GUILHERME SACOMANO NASSER - SP216191-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ementa

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE COBRANÇA OU REDUÇÃO DE PARCELA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória em ação revisional de contrato bancário, na qual se pleiteia a revisão das taxas de juros remuneratórios, a adequação ao patamar médio de mercado, o recálculo do débito e a suspensão das cobranças ou redução do valor das parcelas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível o deferimento de tutela provisória para suspender a cobrança ou reduzir o valor das parcelas em contrato bancário, diante de alegação de abusividade das taxas de juros remuneratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A simples superação da taxa média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade dos juros, sendo necessária a demonstração de vantagem exagerada no caso concreto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige comprovação cabal da abusividade, admitindo margem de tolerância em relação à média de mercado.

A aferição da abusividade dos encargos remuneratórios demanda análise técnica específica, com produção de prova pericial sob o crivo do contraditório.

A ausência de prova pré-constituída idônea impede o reconhecimento imediato da abusividade e o deferimento da tutela provisória.

A mera alegação de discrepância entre a taxa contratada e a média de mercado, desacompanhada de elementos probatórios, não autoriza a intervenção judicial no contrato.

Inexistem elementos novos capazes de infirmar a decisão agravada, devendo ser mantido o indeferimento da tutela.

Tendo em vista o julgamento colegiado do mérito do presente agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: 1. A caracterização da abusividade dos juros remuneratórios exige demonstração concreta de vantagem exagerada, não bastando a mera superação da taxa média de mercado. 2. A revisão de encargos contratuais em contratos bancários depende de dilação probatória, especialmente mediante prova pericial. 3. A ausência de prova pré-constituída impede o deferimento de tutela provisória para suspensão de cobranças ou redução de parcelas.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp no 2.906.359/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 29/9/2025, DJEN 2/10/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5002647-47.2026.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AGRAVANTE: RB E-COMMERCE LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GUILHERME SACOMANO NASSER - SP216191-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RB E-COMMERCE LTDA., contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível Federal de São Paulo, nos autos no 5031656-24.2025.4.03.6100, que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado em ação revisional de contrato bancário ajuizada em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF), na qual se discute a alegada abusividade das taxas de juros aplicadas em contrato de capital de giro.

Na origem, cuida-se de ação revisional em que a autora/agravante sustenta que as taxas de juros remuneratórios pactuadas seriam excessivas em comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil. Em sede de tutela de urgência, requereu a suspensão das cobranças, a descaracterização da mora e a adequação do valor da parcela mensal para R$ 33.134,13.

O magistrado a quo indeferiu o pedido, sob o fundamento de que não restou demonstrada, de plano, a abusividade dos juros nem a existência de vantagem exagerada em favor da instituição financeira, sendo necessária a produção de prova sob o crivo do contraditório.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante que a taxa contratada supera em mais de 50% a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, parâmetro reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para a caracterização da abusividade, o que autorizaria a revisão judicial do contrato, com a relativização do princípio do pacta sunt servanda, à luz do Código de Defesa do Consumidor e da função social do contrato.

Requer a concessão da tutela recursal, com a suspensão das cobranças ou a redução do valor da parcela, e a posterior confirmação da medida em decisão definitiva.

Em decisão de ID 354309596, foi indeferido o pedido liminar.

A parte agravante interpôs agravo interno (ID 359838997).

A CEF apresentou contraminuta ao agravo de instrumento (ID 357347516) e contrarrazões ao agravo interno (ID 360597623).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

vmn

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Compulsando os autos, não verifico elementos que justifiquem a alteração do entendimento exarado quando da apreciação do pedido liminar, de forma que a decisão monocrática deve ser ratificada.

Acontrovérsia havida no presente feito cinge-se à análise do cabimento, ou não, do deferimento dasuspensão das cobranças ou redução do valor da parcela em ação em que se pretende a revisão das taxas de juros aplicadas em contrato bancário, a fim de adequá-las ao patamar médio de mercado, bem como o recálculo do débito total e o abatimento dos valores alegadamente pagos de forma indevida.

Para melhor elucidação da matéria trazida neste recurso, colaciono fundamentação exposta na decisão agravada:

“Dessume-se do contrato celebrado entre a parte autora e a requerida (empréstimo como capital de giro) que foi aplicada taxa de juros mensal de 2,05% e anual de 27,57%, ao passo que, o custo efetivo total mensal é de 2,54% e o anual é 35,70% (Id. 447453675). Não restou demonstrado, de plano, que tenham sido fixados juros em patamar acima da taxa média de mercado e nem que tenham superado a taxa média de mercado de maneira a provocar vantagem exagerada à requerida, de modo que o caso dos autos não prescinde da produção de prova sob o crivo do contraditório. Sobre o tema, é assente na jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça que “Para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso, à luz da hipótese concreta” (AREsp n. 2.906.359/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025). (...) Por essas razões, não vislumbro probabilidade do direito. Posto isso, indefiro a tutela provisória".

Como bem fundamentou o juízo a quo, o caso em tela não dispensa a produção de provas a serem submetidas ao crivo do contraditório. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento que “para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso, à luz da hipótese concreta” (AREsp n. 2.906.359/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025).

O instrumento firmado entre as partes, contrato no 21.1813.606.0000309/94 (ID 447453675 – originária no 5031656-24.2025.4.03.6100), datado de 21/05/2024, prevê as condições de financiamento, com taxa de juros mensal de 2,05% e anual de 27,57%, tendo sido apontado o custo efetivo total de 2,54% ao mês e de 35,70% ao ano (item 3).

Foi estabelecida a incidência de juros remuneratórios capitalizados mensalmente, desde a sua emissão até a liquidação integral do mútuo, pelo sistema da Tabela Price (Cláusula Terceira).

A mera alegação de discrepância entre a taxa contratada e a média de mercado, desacompanhada de elementos probatórios idôneos, não se revela suficiente para autorizar, desde logo, a intervenção judicial no pacto firmado.

A aferição da abusividade dos encargos remuneratórios demanda análise técnica específica, a qual pressupõe a produção de prova adequada — notadamente prova pericial — a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em observância ao devido processo legal.

Não há demonstração inequívoca, de plano, de que os juros remuneratórios tenham sido estipulados em patamar superior à taxa média de mercado divulgada pelos órgãos competentes, tampouco que eventual superação dessa média tenha alcançado nível capaz de caracterizar vantagem exagerada em favor da parte requerida.

Ausente prova pré-constituída apta a evidenciar, de maneira objetiva e cabal, a existência de encargos manifestamente excessivos, revela-se imprescindível a instrução probatória para a adequada formação do convencimento judicial, não sendo possível o reconhecimento imediato da alegada abusividade.

Portanto, ausentes elementos que alterem a conclusão adotada no decisum, cujos fundamentos trago ao Colegiado, entendo pela decretação de improcedência do pedido.

Por fim, tendo em vista o julgamento colegiado do mérito do presente agravo de instrumento, julgo prejudicado o agravo interno interposto.

Diante do exposto, negoprovimento ao agravo de instrumento e julgo prejudicado o agravo interno interposto, nos termos da fundamentação supra.

Consigno que a oposição de embargos declaratórios infundados pode ensejar aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

É o voto.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE COBRANÇA OU REDUÇÃO DE PARCELA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória em ação revisional de contrato bancário, na qual se pleiteia a revisão das taxas de juros remuneratórios, a adequação ao patamar médio de mercado, o recálculo do débito e a suspensão das cobranças ou redução do valor das parcelas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível o deferimento de tutela provisória para suspender a cobrança ou reduzir o valor das parcelas em contrato bancário, diante de alegação de abusividade das taxas de juros remuneratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A simples superação da taxa média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade dos juros, sendo necessária a demonstração de vantagem exagerada no caso concreto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige comprovação cabal da abusividade, admitindo margem de tolerância em relação à média de mercado.

A aferição da abusividade dos encargos remuneratórios demanda análise técnica específica, com produção de prova pericial sob o crivo do contraditório.

A ausência de prova pré-constituída idônea impede o reconhecimento imediato da abusividade e o deferimento da tutela provisória.

A mera alegação de discrepância entre a taxa contratada e a média de mercado, desacompanhada de elementos probatórios, não autoriza a intervenção judicial no contrato.

Inexistem elementos novos capazes de infirmar a decisão agravada, devendo ser mantido o indeferimento da tutela.

Tendo em vista o julgamento colegiado do mérito do presente agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: 1. A caracterização da abusividade dos juros remuneratórios exige demonstração concreta de vantagem exagerada, não bastando a mera superação da taxa média de mercado. 2. A revisão de encargos contratuais em contratos bancários depende de dilação probatória, especialmente mediante prova pericial. 3. A ausência de prova pré-constituída impede o deferimento de tutela provisória para suspensão de cobranças ou redução de parcelas.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp no 2.906.359/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 29/9/2025, DJEN 2/10/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANTONIO MORIMOTO

Relator do Acórdão